Tribunal: STF
Processo: HC 245060
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ELEITORAL. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Alega-se ausência de fundamentação idônea de decisão que determinou medida de busca e apreensão. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam.



    3. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 



    III. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.